Tribunal: TJES
Processo: 5000657-57.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000657-57.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
AGRAVADO: ALCINDO RIBEIRO SOARES E OUTROS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração no agravo de instrumento

interpostos por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS,
contra o Acórdão acostado ao Movimento ID 844670, que deu parcial provimento à Impugnação ao Cumprimento de Sentença requerido por
ALCINDO RIBEIRO SOARES E OUTROS
, para reconhecer o excesso de execução referente à multa decendial e determinar a remessa dos autos à Contadoria do juízo para a aplicação da multa limitada ao valor principal devido, sem a incidência de juros.

Em suas razões acostadas ao Movimento ID 908537, a seguradora embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado.

Contrarrazões no Movimento ID 938614

É, no essencial, o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 09 de março de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA, CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É COMO VOTO.
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento

interpostos por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS,
contra o Acórdão acostado ao Movimento ID 844670, que deu parcial provimento à
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
requerido por
ALCINDO RIBEIRO SOARES E OUTROS
, para reconhecer o excesso de execução referente à multa decendial e determinar a remessa dos autos à Contadoria do juízo para a aplicação da multa limitada ao valor principal devido, sem a incidência de juros.

Em suas razões acostadas ao Movimento ID 908537,
a seguradora embargante
alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado.

Compulsando os autos, verifico que a embargante alega, sob o argumento de haver omissão no acórdão embargado, que o STF concluiu o julgamento do RE nº 827.996/PR, em 29/06/2020 pelo sistema de repercussão geral, e definiu a competência da Justiça Federal para julgamento dos casos que versem sobre o Seguro Financeiro de Habitação.

Nesse sentido, argumenta que caberá à Caixa Econômica Federal ou a União indicar eventual interesse em intervir no feito, em qualquer grau de jurisdição.

Aduz, ainda, que existem omissões e contradições no julgado, tendo em vista que o acórdão embargado deixou de apreciar a incidência da previsão contida no artigo 3º da Lei 13.100/14 c/c o artigo 1º-A da Lei 12.409/11. Em última análise, sustenta que o acórdão recorrido deixou de apreciar matéria de ordem pública atinente à competência ao afastar a legitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo da demanda.

Argumenta que não é cabível a multa prevista pelo artigo 475-J do CPC/73, pois o depósito judicial constitui meio idôneo de garantia do juízo.

Por fim, se insurge quanto ao apontado excesso de execução, argumentando que deve ser reconhecido como devido o tão somente o montante de R$ 161.113,27.

Em que pesem as alegações da seguradora embargante, os alegados vícios apontados se traduzem, em verdade, na tentativa de procrastinar o trânsito em julgado do acórdão proferido, que não atendeu totalmente às suas pretensões. Explico.

Primeiramente, no que tange à observância do acórdão proferido em regime de repercussão geral pelo STF, deve-se destacar que o presente julgamento ocorre já no cumprimento de sentença, que, por óbvio, pressupõe a existência de coisa julgada material após o esgotamento das vias recursais da ação de conhecimento.

E, nesse ponto, o acórdão embargado registrou expressamente que os argumentos referentes
à incompetência da justiça estadual; a necessária intervenção do FCVS e da Caixa Econômica Federal e a ilegitimidade passiva da ora embargante, já haviam sido dirimidas na ação originária, inclusive, por este E. Tribunal de Justiça no julgamento da apelação cível nº 0017727-48.2008.8.08.0048, cujo trânsito em julgado foi certificado em 25/10/2011.

Assim, ainda que a Corte Suprema tenha proferido julgamento vinculante acerca da temática levantada pela seguradora embargante, é certo que a sua aplicação somente surtirá efeitos para os processos ainda pendentes de julgamento, ou seja, para aqueles que ainda não tenham alcançado a qualidade da coisa julgada material e possam ser reanalisados pelas cortes de justiça.

A título exemplificativo, registro que a própria legislação processual em vigor, ao tratar da inexigibilidade de obrigação reconhecida em título judicial fundado em ato considerado inconstitucional, destaca expressamente que tal decisão deve ser anterior ao trânsito em julgado (§§ 12 e 14 do artigo 525 do CPC/15).

Ainda nesse contexto, o legislador ressalva que quando a prolação de tal decisão ocorrer após o trânsito em julgado caberá ação rescisória (§15, artigo 252).

Com efeito, se para o cumprimento de sentença que reconhece a inexigibilidade de obrigação em razão de reconhecimento de inconstitucionalidade pelo STF há de se observar os instrumentos processuais adequados, o mesmo deve prevalecer com relação aos precedentes firmados após o trânsito em julgado da decisão, ou seja, faz-se imprescindível o uso da adequada ferramenta processual.

Já com relação às alegadas omissões e contradições advindas da ausência de manifestação sobre dispositivos legais, destaco que
não há como prosperar a pretensão aclaratória, pois conforme entendimento pacífico do C. STJ, não se exige a menção expressa a dispositivos legais para atender o mencionado requisito:
“[...]‘
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado.
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei
’”

(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016)
.

Assim, a utilização dos embargos de declaração apenas para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais, sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

É esse, também, o entendimento reiterado deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS – DIVERGÊNCIA NA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC/15 - RECURSO IMPROVIDO. [...]
Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide
.

3. São descabidos embargos declaratórios mesmo com intenção prequestionadora quando a matéria neles debatida já foi tema de exaustiva apreciação judicial no curso da relação processual [...]
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24151377264, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 18/11/2016).

No que tange à aplicação da multa prevista pelo artigo 475-J do CPC/73, o acórdão embargado se pronunciou expressamente, nos seguintes termos:

“[...] Nesse diapasão, resta claro que o depósito dos valores com a finalidade de garantir o juízo e posterior impugnação, como no caso dos presentes autos, não pode ser considerado pagamento voluntário, de forma que deve ser aplicada a multa prevista pelo artigo 475-J do CPC/73.

Assim, a atitude do devedor que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, como garantia, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação. Ao contrário, a satisfação da obrigação somente ocorrerá quando o montante correspondente ingressar no campo de disponibilidade do exequente. [...]”.

Observando-se os termos do acórdão embargado, resta claro que o único propósito da ora embargante é impedir o seu trânsito em julgado, já que no julgamento do agravo de instrumento interposto se manifestou expressamente sobre a questão da aplicação da multa prevista pelo artigo 457-J do CPC/73.

No caso em apreço, é certo que a irresignação da embargante não encontra abrigo no manejo dos declaratórios, pois a apontada omissão se reveste, na verdade, de inconformismo quanto ao posicionamento deste juízo ao analisar e negar provimento à sua irresignação recursal.

Em igual sentido,
coloca-se a irresignação quanto ao apontado excesso de execução, que, segundo sustenta a embargante, deve-se ao fato de que o valor do depósito compreende R$ 406.623,10, de forma a se reconhecer como devido o montante de R$ 161.113,27.

Para enfrentar o alegado vício, mais uma vez, destaco trecho do acórdão embargado:

“Embora esta afirme que o cálculo da contadoria somente levou em consideração o montante de R$ 342.179,46, destaco que esse valor foi considerado incontroverso pela decisão acostada ao movimento 431016 (fls. 1.013/1.015) que decidiu a impugnação ao cumprimento de sentença, e, assim, autorizado o seu levantamento, conforme se pode aferir dos alvarás acostados às fls. 1.019/1.020.

Tanto assim, que dos cálculos constantes do movimento 431018 (fls. 2.012), logo abaixo da tabela destacada pela agravante, há expressa referência ao valor depositado por esta, no montante de R$ 406.622,10.

Nestes termos, é possível verificar que o valor de R$ 342.179,46 não se refere ao montante depositado pela agravante, mas, sim, ao valor total incontroverso e aos pagamentos fracionados feitos por meio dos alvarás acostados aos autos, conforme informado às fls. 1.384.

Desta forma, entendo que os cálculos apresentados pela contadoria do juízo não refletem excesso de execução, na medida em que consideraram tanto o valor depositado pela seguradora agravante, quanto o valor já levantado pelo agravado, considerado incontroverso nos autos”.

Destarte, resta patente que a pretensão da embargante se cinge na reapreciação das razões lançadas no acórdão embargado, o que, por óbvio, não encontra abrigo no manejo dos declaratórios.

Nestes termos, concluo que as alegações da embargante não se coadunam com o escopo dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, que se presta à análise de
errores in procedendo
e não à reapreciação dos fundamentos do pronunciamento atacado ou mesmo quanto à expressão do livre convencimento motivado adotado pelo julgador.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que os declaratórios
"
Não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos
"
(EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014) (sem grifos destaques no original).
No mesmo sentido, vide EDcl no AgRg no AREsp nº 301.503/AL
.

Portanto, firme nas razões acima expostas, conheço dos Embargos de Declaração interpostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Considerando o caráter protelatório dos embargos declaratórios interpostos, condeno a embargante ao pagamento multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa aos embargados, nos termos do §2º do artigo 1.026 do CPC/15, observada, ainda, a regra do §3º do mesmo dispositivo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO – RECURSO PROTELATÓRIO – IMPROVIMENTO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA.

1.
No que tange à observância do acórdão proferido em regime de repercussão geral pelo STF, deve-se destacar que o presente julgamento ocorre já no cumprimento de sentença, que, por óbvio, pressupõe a existência de coisa julgada material após o esgotamento das vias recursais da ação de conhecimento.
Assim, ainda que a Corte Suprema tenha proferido julgamento vinculante acerca da temática levantada pela seguradora embargante, é certo que a sua aplicação somente surtirá efeitos para os processos ainda pendentes de julgamento, ou seja, para aqueles que ainda não tenham alcançado a qualidade da coisa julgada material.

2.
Com relação às alegadas omissões e contradições advindas da ausência de manifestação sobre dispositivos legais, destaca-se que
não há como prosperar a pretensão aclaratória, pois conforme entendimento pacífico do C. STJ, não se exige a menção expressa a dispositivos legais para atender o mencionado requisito. Assim, a utilização dos embargos de declaração apenas para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais, sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

3.
No que tange à aplicação da multa prevista pelo artigo 475-J do CPC/73, é possível verificar que o acórdão embargado se manifestou expressamente sobre a sua incidência. A apontada omissão se reveste, na verdade, de inconformismo quanto ao posicionamento deste juízo ao analisar e negar provimento à sua irresignação recursal.

4.

Em igual sentido,
coloca-se a irresignação quanto ao apontado excesso de execução, que, segundo sustenta, o valor do deposito compreende R$ 406.623,10, de forma que deve ser reconhecido como devido o montante de R$161.113,27. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a questão e constatou que os cálculos da contadoria não refletem excesso de execução.

5.

No caso em apreço, resta claro que a irresignação da embargante não encontra abrigo no manejo dos declaratórios, pois os apontados vícios se revestem, na verdade, de inconformismo quanto ao posicionamento deste juízo ao analisar e negar provimento à sua irresignação recursal.

6
. De acordo com reiterado posicionamento da Corte Superior, os aclaratórios não se prestam para revisar a lide. Assim, resumindo-se a irresignação da embargante ao mero inconformismo com o resultado do julgamento desfavorável à sua pretensão, sem apresentação de qualquer outro fundamento que justifique a sua interposição, não merecem ser acolhidos os embargos interpostos.

7.
Recurso improvido, com a condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa ao embargado, nos termos do §2º do artigo 1.026 do CPC/15.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, condenando-se a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa.